Tribunal: STF
Processo: Rcl 42766
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese pretende a transferência para o regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao Portal do TJSP, verifico que, em 20/10/2020, nos autos da Execução de Pena n° 0003611-30.2016.8.26.0509, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de progressão de regime ao reclamante, mantendo-o no regime fechado, em decorrência de não estarem configuradas as condições subjetivas para a progressão de regime.
    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que para afastar a conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à ausência dos requisitos subjetivos para a progressão de regime, seria indispensável o reexame de aspectos fático-probatórios, que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 39.026-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.321-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038-AgR/GO, Ministro Celso de Mello).
    Desse modo, não vislumbro demonstrado nos autos que o recorrente cumpre pena em regime prisional mais gravoso do que o determinado na sentença, o que afasta qualquer afronta à autoridade do Enunciado n° 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Em face do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator